Tribunal: TCU
Processo: 020.282/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades no concurso público de 2013 realizado pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso para o cargo de agente de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em fase de monitoramento do cumprimento das determinações constantes do Acórdão 12643/2018-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumpridas pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis 19a Região (MT) as determinações contidas no item 9.6 e subitens 9.6.1 e 9.6.2 do Acórdão 12643/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o pedido de prorrogação de prazo encaminhado mediante o ofício Creci/MT 495/2022-Pres., de 22/12/2022; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis 19a Região (MT); 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.